Tribunal: TJSP
Processo: 2111951-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato de venda e compra de soja – Deferido o pedido de sequestro – Pretensão de cumprimento da medida em armazéns ou lavouras do executado, ainda que registrada em nome de terceiros – Soja contratada não entregue no armazém indicado, com índicos de desvio da safra - Ampliação da tutela para permitir a busca da produção em outros armazéns para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato de venda e compra de soja – Deferido o pedido de sequestro – Pretensão de cumprimento da medida em armazéns ou lavouras do executado, ainda que registrada em nome de terceiros – Soja contratada não entregue no armazém indicado, com índicos de desvio da safra - Ampliação da tutela para permitir a busca da produção em outros armazéns para onde a soja possa ter sido levada, ainda que o depósito tenha se dado em nome de terceiros, observada a demonstração da origem no local de produção.

Agravo de instrumento parcialmente provido.